Tribunal: TJDFT
Processo: 0718376-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718376-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADELCI DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0715551-84.2022.8.07.0018 – ids 145729926; 152121416 EmD acolhidos sem efeito modificativo) que, em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDSER/DF), rejeitando sua impugnação, homologou os cálculos apresentados pelo credor e determinou a expedição dos requisitórios. Alega, em suma, que o credor não demonstrou a alíquota aplicada e o valor efetivamente descontado no período, sustentando que a alíquota efetiva corresponde ao valor retido dividido pela remuneração total, sem as deduções, encontrando-se incorreta a alíquota de 27,5% do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de auxílio creche/pré-escolar, além de ignorar quando cessou a utilização do referido auxílio na base de cálculo, acarretando o excesso de execução de R$ 1.555,63. Acrescenta que os autos deveriam ter sido encaminhados à Contadoria Judicial visando dirimir a controvérsia, pois se trata de matéria de ordem pública. Aponta perigo de dano na iminente expedição das RPVs, cujo prazo de pagamento é de 2 meses, evidenciando a impossibilidade de aguardar o julgamento do mérito. 2. O título judicial corresponde à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche/pré-escolar. As partes divergem quanto ao cálculo realizado. Enquanto o credor aplicou a alíquota de 27,5% de IR sobre os valores de auxílio-creche/pré-escolar, o DF defende a necessidade de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto, com as deduções em conformidade com a condição pessoal do credor, para fins de identificação da alíquota efetivamente utilizada. Assim, à primeira vista, a situação apresentada impõe a verificação dos cálculos. O periculum in mora é intuitivo, ante a determinação de expedição das RPVs. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ALIQUOTA. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA APRESENTADA PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA DE CALCULOS. REMESSA A CONTADORIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há de se falar em violação à coisa julgada a eventual discussão relativa à fórmula a ser realizada para se apurar o quanto devido, quando a sentença transitada em julgado não homologa os cálculos juntados pela parte, limitando-se a condenar o ex adverso em linhas gerais. 2. Nas informações dos autos de origem é impossível identificar se em todos os meses foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque da parte agravada para justificar a devolução de parcela do auxílio-creche considerando esse percentual. 3. Diante da divergência, da falta de elementos probatórios mínimos e por se tratar de demanda que tramita em desfavor de ente público, o qual possui prerrogativas para defender o interesse público, a homologação do cálculo da dívida deve ser afastada, para que seja apurada a conformidade dos cálculos com o título executivo, pela contadoria judicial. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (8a T. Cível, ac. 1.694.058, Des. Jose Firmo Reis Soub, julgado em 2023) 3. Defiro a liminar para suspender a expedição dos requisitórios. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator